Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712851-87.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA MARINHO REGO DE LIMA, MICHEL RODRIGO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário, limitando-se a requerer a concessão de prazo para juntada da guia de pagamento, nos moldes do artigo 1.007, §2o, do CPC. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro dos preparos dos recursos especial e extraordinário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Esclareço aos recorrentes que não se aplica a hipótese prevista no artigo 1.007, §2o, do CPC, uma vez que não houve insuficiência no valor do preparo, mas ausência de recolhimento. Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões aos recursos especial e extraordinário. Diante do que consta da certidão de ID 77620992, intimo os recorrentes para regularizarem a representação processual, no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007